Tribunal: TJDFT
Processo: 0713070-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA APÓS O PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. PRECEDENTES DO STJ. INCLUSÃO NO EDITAL DE RELAÇÃO DOS CREDORES. CRÉDITO TRABALHISTA. INCLUSÃO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. APLICAÇÃO DA REGRA DO HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
O edital da 2a Relação de Credores das agravadas ASA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA e BONASA ALIMENTOS S.A. apresentado pela administradora judicial traz o nome da agravada como credora, classe I, crédito no valor de R$ R$ 8.615,86 (oito mil, seiscentos e quinze reais e oitenta e seis centavos).
O Juízo falimentar oportunizou a todos os credores, sócios e Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias após a publicação do edital, possibilidade de oferecimento de impugnação à lista de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou se manifestando contra a constituição de qualquer crédito, sua importância ou classificação. 2.1. Todavia, apesar de o nome do agravada constar da lista de credores e de o Juízo falimentar ter oportunizado a impugnação aos credores, não houve impugnação do crédito lançado em favor da agravada no prazo a que se refere o artigo 8o da Lei de 11.101/05.
Insubsistente o argumento de que não peremptório o prazo para impugnação aos créditos habilitados previsto no artigo 8o da Lei 11.101/05, dada possibilidade da habilitação tardia a que se refere o §5o do artigo 10 da Lei 11.101/05 3.1. Hipóteses admitidas pela Lei para habilitação tardia dos créditos (cujo objetivo é proteger os credores que, quando da habilitação e publicação da lista dos credores, não tiveram conhecimento do procedimento ou mesmo não dispunham da documentação hábil à sua habilitação em tempo, evitando indevido perecimento do direito) não faculta questionamento dos créditos já lançados na lista de credores a qualquer tempo, como pretende o agravante.
Consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça, a norma do artigo 8o da Lei 11.101/05 "contém regra de aplicação cogente, que revela, sem margem para dúvida acerca de seu alcance, a opção legislativa a incidir na hipótese concreta. Trata-se de prazo peremptório específico, estipulado expressamente pela lei de regência” (REsp 1704201/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 24/05/2019)
Recurso conhecido e desprovido.